Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-32.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007049-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELENA TANIA ALVES DA SILVA - CPF: 346.301.391-68 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reconhecendo a prática abusiva de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores pagos e afastando a condenação por danos morais. A embargante alega omissão na análise da voluntariedade da contratação do seguro, na base de cálculo dos honorários advocatícios e na fixação dos critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no reconhecimento da venda casada, diante da assinatura da proposta pelo consumidor; (
ii
) verificar se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa está adequada; e (
iii
) avaliar se há omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina detidamente as provas e fundamenta a configuração da venda casada na imposição do seguro prestamista como condição para a concessão do empréstimo consignado, alinhando-se à jurisprudência do STJ (Tema 972, REsp 1.639.259/SP), não havendo omissão a ser sanada.

A base de cálculo dos honorários advocatícios segue a regra do art. 85, § 2º, do CPC, sendo correta sua fixação sobre o valor atualizado da causa quando o proveito econômico não for objetivamente mensurável, o que ocorre na hipótese dos autos.

Há omissão na definição dos critérios de juros e correção monetária, devendo ser observada a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, unificando juros e correção pela Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A configuração da venda casada em contrato de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado ocorre quando há imposição compulsória da contratação do seguro, independentemente da assinatura formal do consumidor.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, sendo o valor atualizado da causa utilizado quando o proveito econômico não for mensurável.

A definição dos critérios de juros e correção monetária deve ser feita pelo juízo ao proferir a decisão condenatória, aplicando-se a Taxa Selic conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, 491 e 1.022; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/05/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS
contra
acórdão que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
requerida
, ora embarga
nte
(Id.
266133272
),
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A venda casada de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

A configuração de venda casada, por si só, não enseja danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva à dignidade ou direitos da personalidade do consumidor.
(...)”.

A embargante sustenta que o acórdão reconheceu indevidamente a prática de venda casada
, ao a
rgument
o de
que a contratação do seguro ocorreu de forma regular, conforme demonstrado pela proposta assinada pela parte
embargada
,
o que afastaria qualquer imposição compulsória do serviço
e a
firma, ainda, que a parte embargada não trouxe aos autos qualquer prova do condicionamento da compra ao seguro
.

Aponta
omissão quanto à aplicação da taxa legal de correção monetária e juros, uma vez que o acórdão impugnado não considerou a Lei nº 14.905/2024
, que
alterou os dispositivos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.
Além disso, s
ustenta que

juros e correção monetária configuram matéria de ordem pública, podendo ser analisados a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, sem que isso configure inovação recursal.

Defende, assim, a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
, de modo que a taxa legal vigente no momento do julgamento deve ser observada.

Assevera que
o acórdão foi omisso ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, sem considerar que o proveito econômico real obtido pela parte vencedora foi R$ 4.351,92, correspondente à entrada do seguro contratado
, ao argumento de que a
base de cálculo dos honorários deve recair sobre o valor da condenação

quando existente

e não sobre o valor da causa, caso o benefício econômico seja
mensurável.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar
os vícios
apontad
o
s
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos n
ucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A embargante sustenta que o acórdão embargado reconheceu indevidamente a prática de venda casada, sem considerar a existência de proposta assinada pela parte embargada, que, em sua visão, comprovaria a contratação voluntária do seguro.

Todavia, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Do exame, o acórdão embargado analisou detidamente as provas constantes nos autos e fundamentou a decisão na existência de prática abusiva, consistente na imposição compulsória do seguro prestamista como condição para a concessão do empréstimo consignado, sem possibilidade de recusa por parte do consumidor.

Além disso, a tese adotada pelo acórdão embargado está em conformidade com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), segundo o qual “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Assim, não há qualquer vício no que tange ao reconhecimento da venda casada
.

Por outro lado, a embargante sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem considerar que o proveito econômico real da parte vencedora deveria ser a base de cálculo.

Todavia, a alegação não procede, já que o art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, não há valor certo e determinado que possa ser tomado como parâmetro para os honorários advocatícios, visto que o montante exato a ser restituído à parte embargada não está previamente estabelecido nos autos e, diante dessa circunstância, a fixação sobre o valor atualizado da causa segue a previsão legal e se revela adequada.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão tratou o tema com clareza e coerência, não existindo qualquer
vício
a ser sanad
o.

Como se vê,
o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas
e analisou
detalhada
mente a matéria
e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Div
a
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Por fim,

no tocante aos consectários legais, igualmente assiste razão à embargante, em razão da ausência de fixação da taxa de juros e do índice de correção monetária a incidir sobre a condenação.

Conforme o art
igo 491 do CPC, é imperativo que o juízo defina esses parâmetros ao proferir a decisão condenatória. Assim, é de se acolher o pedido para fixar que o valor devido seja corrigido monetariamente pela taxa Selic, conforme estipulado pela nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei 14.905/2024,
que unifica juros e correção monetária.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para sanar a omiss
ão
apontada
e esclarecer que a correção monetária e os juros moratórios deverão seguir os critérios da Lei nº 14.905/2024, com o IPCA como índice de atualização e a Taxa Selic como juros de mora. No mais, mantém-se íntegra a decisão embargada, rejeitando-se os embargos quanto ao pedido de reanálise da prática abusiva de venda casada e da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025